Tribunal: TJSP
Processo: 1013339-72.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Danos Materiais e Moral – Requerido que obrigou-se a transferir a propriedade do veículo à autora – Obrigação que não se resumia à mera assinatura do DUT, mas à alteração da propriedade perante o Órgão de Trânsito competente, que dependia da regularização da remarcação do motor e do licenciamento do veículo – Obrigação ex persona que impunha a constituição em mora e

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Danos Materiais e Moral – Requerido que obrigou-se a transferir a propriedade do veículo à autora – Obrigação que não se resumia à mera assinatura do DUT, mas à alteração da propriedade perante o Órgão de Trânsito competente, que dependia da regularização da remarcação do motor e do licenciamento do veículo – Obrigação ex persona que impunha a constituição em mora e pagamento das despesas pela apelante – Prejuízos alegados que não podem ser imputados ao réu – Dano moral não caracterizado – Reconvenção – Procedência – Restituição de importância paga a maior – Ausência de reconvenção da reconvenção, impossibilitando o conhecimento de crédito da autora sobre as importâncias pagas com atraso – Ausência dos requisitos para a compensação - Recurso desprovido.